Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO NO PERÍODO NOTURNO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO (CONFISSÃO E VÍDEOS). DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
4.Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
5. Tendo o réu admitido os fatos, deve ser reconhecida, em seu favor, a circunstância atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando seu relato é utilizado para reforçar a condenação.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto quando a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, com conduta social valorada negativamente.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.